Tribunal: TJMT
Processo: 1016256-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016256-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), JEAN MARCELL DE AZEVEDO - CPF: 698.221.901-15 (AGRAVADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
– AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – VIABILIDADE – §2o, DO ART. 85, DO CPC– IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OPERADA A PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

II - Diante da inexistência de condenação em valores, somada à impossibilidade de mensuração do proveito econômico, na hipótese, escorreita a fixação dos honorários com base no valor da causa, exatamente como estipulado na decisão agravada.

III – O momento para o réu impugnar o valor atribuído à causa pelo autor é em preliminar de contestação, sob pena de preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Prestação de Contas, de no 1003256-56.2022.8.11.0041, ajuizada por
JEAN MARCELL DE AZEVEDO
, julgou procedente a 1a fase da ação de prestação de contas, condenando o Banco agravante a prestar contas no prazo de 20 dias, fixando os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, aduz o Banco agravante que a forma de fixação dos honorários advocatícios adotada pelo Juízo é incompatível com os requisitos previstos nos incisos I a VI, do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, uma vez que a ação não demonstrou tamanha complexidade que pudesse justificar a condenação na verba sucumbencial em valor exorbitante.

Alega que o valor atribuído à causa não condiz com o procedimento adotado, haja vista que inexiste estimativa de valor e, tampouco foi fundamentada a aplicação, razão pela qual impugna o valor indicado pelo autor ora agravado.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que o valor atribuído à causa seja reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não houve pedido liminar.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id de n. 142031685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar o acerto da decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas e condenou o Banco agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No que diz respeito a forma de arbitramento dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §2o dispõe que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa
, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

A propósito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o (...).

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Desse modo, diante da inexistência de condenação em valores, somada à impossibilidade de mensuração do proveito econômico, na hipótese, escorreita a fixação dos honorários com base no valor da causa, exatamente como estipulado na decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o § 2o, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

O critério de fixação da base de cálculo respeitou a ordem gradativa porque não é possível quantificar o valor da condenação ou proveito econômico obtido, razão pela qual os honorários foram fixados com base no valor da causa, razão pela qual deve ser mantida.
(N.U 1006568-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

No que tange ao pedido de impugnação ao valor da causa, mais uma vez, sem razão o agravante, uma vez que deixou de apresentar a mencionada impugnação no momento oportuno/adequado, com o que operou-se a preclusão, nos termos do artigo 293, do Código de Processo Civil, “
in verbis’
:

Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.

Assim, com base nessas considerações, não há por onde acolher a tese aventada pelo agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022